Tribunal: TJMT
Processo: 1011295-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011295-63.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Receptação Qualificada, Falsidade ideológica, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DINO SONIO CARNEIRO COSTA - CPF: 966.605.701-87 (ADVOGADO), DINO SONIO CARNEIRO COSTA - CPF: 966.605.701-87 (IMPETRANTE), RHUAN LUCAS DO NASCIMENTO - CPF: 076.401.351-33 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), DANILO RICARDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 068.244.181-37 (TERCEIRO INTERESSADO), F. M. R. C. - CPF: 080.854.731-35 (VÍTIMA), E. L. B. - CPF: 105.097.051-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

‘HABEAS CORPUS- PRISÃO EM FLAGRANTE

E POSTERIOR PREVENTIVA - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS-

FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO - FALSIDADE IDEOLÓGICA-

CORRUPÇÃO DE MENORES -

INSURGÊNCIA DA DEFESA -

REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS-

AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP -

REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM, POR SI SÓS, A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PRECEDENTE STF [
HC N. 154.394]
-

MEDIDAS ALTERNATIVAS -

PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA -

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA-

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO -

ORDEM DENEGADA.

Presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, extraídos do Auto de Prisão em Flagrante, depoimentos dos policiais civis, declaração da vítima, termo de reconhecimento de objeto e demais elementos probatórios, justifica-se a manutenção da prisão preventiva do paciente.

O periculum libertatis evidencia-se pela gravidade concreta da conduta, consubstanciada no modus operandi empregado - cooptação de adolescente para prática criminosa com aparente propósito de se eximir da responsabilidade penal - e pela necessidade de garantia da ordem pública.

A primariedade, residência fixa, trabalho lícito e demais condições pessoais favoráveis não constituem óbice à manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

A confissão parcial e colaboração limitada com as investigações, quando evidenciada tentativa de transferir a responsabilidade ao adolescente cooptado, não autoriza a revogação da prisão preventiva.

Não configura antecipação de pena a prisão cautelar devidamente fundamentada em elementos concretos, sendo plenamente compatível com o princípio constitucional da presunção de inocência.

Demonstrada a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal para acautelar a ordem pública, considerando a gravidade concreta das condutas e o risco de reiteração delitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar manejado com amparo art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal, em benefício de RHUAN LUCAS DO NASCIMENTO, qualificado, quem, nos autos no. 1012640-58.2025.8.11.0002, alega experimentar constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontada como coatora.

O Paciente foi preso em flagrante no dia 03/04/2025, por suposta prática dos crimes previstos nos art. 157, §2o, II; art. 297, art.299 e art.304, todos do Código Penal, além do art. 244-B, do ECA. Em audiência de apresentação, foi convertida a prisão em preventiva.

Sustenta as teses de: 1) ausência dos pressupostos da prisão preventiva, 2) violação do princípio da proporcionalidade, 3) ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, 4) predicados pessoas do beneficiário e 5) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.

Aduz que o paciente:“...
confessou voluntariamente os fatos perante a autoridade policial, colaborando com a elucidação do crime, afastando risco à instrução processual. A confissão deve ser vista como elemento favorável à concessão de liberdade
.”(sic.)

Explicita também, que:“...
não há nos autos qualquer comprovação de periculosidade social concreta, visto que o paciente ostenta todas as condições favoráveis, é arrimo de família, possui residência fixa, trabalho licito, contribuiu para elucidação do crime, submetendo-se a persecução penal, afastando assim qualquer risco à instrução processual
.”(sic.)

Sobreleva que:“...
a manutenção da prisão preventiva do Paciente afronta os princípios da proporcionalidade, uma vez que existem medidas cautelares menos gravosas capazes de garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal
.”(sic.)

Consigna que: “...
a manutenção da prisão configura indevida antecipação de pena, em frente ao art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, que garante ao réu o estado de inocência até o trânsito em julgado de eventual declarada. Principalmente, quando o paciente atende a todos os requisitos necessários, como o presente caso
.”(sic.)

Ressalta ainda, que:“...
a manutenção da prisão preventiva do Paciente, sem fundamentação concreta e individualizada, caracteriza evidente constrangimento ilegal e afronta direta ao princípio da presunção de inocência do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
”(sic.)

Pede a concessão da liberdade provisória ao paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, visto que a manutenção da prisão configura indevida antecipação de pena, em frente ao art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, que garante ao réu o estado de inocência até o trânsito em julgado de eventual declarada. Juntou documentos (ID. 279618869 a 279618880).

A liminar foi indeferida (ID.280612851), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (ID.283770351)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se

pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (ID. 284511886)

“HABEAS CORPUS – ROUBO – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO – USO DE DOCUMENTO FALSO – FALSIDADE IDEOLÓGICA E CORRUPÇÃO DE MENORES – DECRETAÇÃO DE PREVENTIVA - INSURGÊNCIA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO – APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS – IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS. Impossibilidade. Presentes autoria e materialidade – gravidade concreta das condutas praticadas – circunstâncias pessoais favoráveis não são motivos suficientes para revogação ou substituição da preventiva. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar manejado em benefício de RHUAN LUCAS DO NASCIMENTO, qualificado, contra ato ilegal decorrente da Autoridade Judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontada como coatora.

Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.

Para a melhor análise da tese de ausência dos pressupostos da prisão preventiva, transcrevo a decisão,
in verbis
: (Id.279618877)

“DELIBERAÇÕES Consta que RHUAN LUCAS DO NASCIMENTO e DANILO RICARDO DA SILVA CAMPOS foram presos nesta cidade de Várzea Grande/MT, no dia 03/04/2025. Rhuan foi autuado pela prática dos crimes tipificados nos arts. 157, § 2o, II; 297; 304 e 299 todos do Código Penal, além do art. 244-A da Lei no 8.069/1990. Danilo, por sua vez, foi autuado pela prática do crime previsto no art. 180, § 1o, do Código Penal. Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, ambos foram conduzidos ao Núcleo de Audiências de Custódia da Capital, instalado no Fórum da Comarca de Cuiabá, em ambiente estruturado conforme as diretrizes do Provimento TJMT/CM no 11/2024. Não foi encaminhado relatório técnico para este juízo. Não há Laudo do exame pericial de integridade física; pelo que consta, foi requisitado apenas (Id. 189489842 e 189489841). 1 - Regularidade da prisão. Nos termos do artigo 302 e seguintes do CPP e do art. 7o, §2o da Resolução 213/15, constato o protocolo e distribuição judicial do auto de prisão em flagrante com a respectiva nota de culpa, dela constando o motivo da prisão, o nome do condutor e das testemunhas do flagrante, bem como a situação de flagrante, uma vez que, após a prática do crime, a autoridade policial identificou a motocicleta utilizada na ação e conseguiu abordar o indiciado RHUAN LUCAS DO NASCIMENTO, ocasião em que este confessou o delito e apontou o adolescente Ezequiel como coautor. Ezequiel, por sua vez, admitiu ter vendido o celular ao indiciado DANILO RICARDO DA SILVA CAMPOS. Posteriormente, Danilo declarou que adquiriu o aparelho de RHUAN, sendo o celular roubado localizado no interior de seu veículo. Posto isso, homologo a segregação em flagrante. 2 – Conversão em prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória. 2.1 - RHUAN LUCAS DO NASCIMENTO. Os artigos 312 e 313 do CPP dispõem que a cautelar criminal privativa de liberdade tem espaço apenas se identificados no caso concreto os requisitos: “Fumus comissi delicti” e “Periculum libertatis”. O primeiro consiste nos pressupostos e condições de admissibilidade e o segundo, nos fundamentos. Os pressupostos estão previstos na segunda parte do art. 312 e são cumulativos: materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade o imputado: “Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do CPP.” (STJ; AgRg-AREsp 2.440.901; Proc. 2023/0306343-2; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/11/2023; DJE 27/11/2023). Ainda, imprescindível a presença de ao menos uma das condições de admissibilidade (que são alternativas) apontadas no art. 313, CPP: “(...) I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.” Por fim, os fundamentos (que são alternativos), estão expressos no art. 312: “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (...)”. Do exposto quanto à legislação apontada, por se tratar de medida excepcional, é certo que a prisão preventiva só pode ser decretada se restarem preenchidos todos os requisitos: pressupostos + condição de admissibilidade + fundamento. No caso em análise, verifico a presença de elementos probatórios que evidenciam a materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, além dos delitos de falsificação de documento público, uso de documento falso, falsidade ideológica e corrupção de menores. Consta dos autos que o crime foi cometido mediante grave ameaça e violência contra adolescente, conforme se extrai do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do termo de apreensão, das imagens de segurança, bem como dos depoimentos e interrogatórios prestados em sede policial. A condição de admissibilidade está igualmente presente, nos termos do art. 313, inciso I, do CPP, considerando que se trata de crime cometido com violência à pessoa, em concurso de agentes, cuja pena máxima ultrapassa quatro anos de reclusão. Ressalte-se, ainda, que o indiciado apresentou, no momento da prisão, uma Carteira Nacional de Habilitação falsa, tendo confessado que a adquiriu mediante pagamento de R$ 50,00 (cinquenta reais). Embora seja réu primário, a gravidade concreta dos fatos, o modus operandi empregado e a cooptação de adolescente para a prática criminosa revelam que a manutenção da liberdade do indiciado representa, neste momento processual, risco à ordem pública. O adolescente envolvido, Ezequiel, relatou que a iniciativa do roubo partiu de RHUAN, nos seguintes termos: “Nós tava andando de moto. E ele falou pra mim: ‘tem moral de robar?’ Eu falei: ‘larga mão!’ Ele falou: ‘bora robar. Eu sei na onde tem a boa pra pegar’, e foi indo pra perto dessa escola. Daí a gente viu essa menina andando sozinha na rua, e ele falou pra mim: ‘bora pegar o celular dessa menina ali’. O Rhuan falou: ‘eu vou parar aqui e você pega o celular dela’. Daí ele parou a moto, eu pulei, coloquei a mão debaixo da camisa e mandei a menina entregar o celular” A vítima, por sua vez, relatou com firmeza e coerência a dinâmica dos fatos e o temor vivenciado: “Esse bandido Ezequias e o outro que pilotava a moto vieram na minha direção. Pararam bem próximo de mim, momento em que o Ezequias desceu da moto, colocou a mão sob a camiseta, indicando que estava armado, e gritou: ‘perdeu, perdeu!’ Em seguida, mandou que eu entregasse o celular. Não tive outra opção. Temendo pela minha vida, entreguei meu iPhone 14”. Ainda, consta que após o roubo, o celular ficou com o flagrado, que teria ido ao shopping popular, para vender, conforme declarado pelo autuado Danilo: "Esse iPhone eu comprei desse Rhuan (Rhuan Lucas do Nascimento). Ele foi lá na minha loja hoje, depois do almoço, com um outro menor, um branquinho do cabelo loiro. Não é o mesmo que foi preso com ele, não” Nesse sentido, há indícios de que Rhuan atua com reiteração delitiva, adotando um modus operandi consistente na cooptação de menores, com o aparente propósito de se eximir da responsabilidade penal, tentando atribuir integralmente o ato delituoso aos adolescentes. Tal estratégia resta evidenciada em seu interrogatório, ocasião em que afirmou não ter conhecimento do roubo, imputando a total culpabilidade ao adolescente coator. Tais circunstâncias reforçam a necessidade da custódia cautelar, tanto para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva, quanto para assegurar a aplicação da lei penal. Neste contexto, por estarem presentes motivos concretos extraídos dos fatos até então apresentados para segregação cautelar, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP, DEFIRO O PEDIDO DA AUTORIDADE POLICIAL E DO MINISTÉRIO PÚBLICO E CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE EVERSON RHUAN LUCAS DO NASCIMENTO EM PREVENTIVA.”

Em análise, não visualizo, de plano o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

É cediço, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

“[...]Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.[A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710)”.

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado restando demonstrada a materialidade e os indícios suficientes de autoria extraídos dos autos (ID.279618878-fls.4, fls.6/9,fls.11/14,fl.45, fls.47/50, fl.51 ), de modo que não verifico a sustentada ausência dos requisitos, afigurando-se a prisão, portanto, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal consubstanciada nos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.

O
periculum libertatis
, por sua vez, está evidenciado na necessidade de garantia da ordem pública, dada a concreta gravidade da conduta do paciente. A dinâmica dos fatos empregada revela, em tese, a periculosidade: segundo consta dos autos, o paciente teria cooptado um adolescente para a prática criminosa, aparentemente com o intuito de se eximir de responsabilidade penal. O menor envolvido, identificado como Ezequiel, relatou em seu depoimento que a iniciativa para o roubo teria partido do paciente: "
Nós tava andando de moto. E ele falou pra mim: 'tem moral de robar?' Eu falei: 'larga mão!' Ele falou: 'bora robar. Eu sei na onde tem a boa pra pegar'".

Convém destacar que, após o crime, o paciente teria supostamente tentado comercializar o produto do roubo - um
iPhone
14 - junto a um estabelecimento comercial, o que demonstra não apenas a intenção de obter vantagem ilícita, mas também um desprezo pela ordem jurídica.

Ademais, o fato de o paciente ter apresentado, no momento da prisão, em tese, uma Carteira Nacional de Habilitação falsa, confessando posteriormente tê-la adquirido mediante pagamento de R$ 50,00, revela um comportamento de menosprezo às instituições públicas e à fé pública, o que reforça a necessidade da segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública.

Quanto à alegação de que o paciente colaborou com as investigações ao confessar os fatos perante a autoridade policial, é importante ressaltar que, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente tentou atribuir a culpa integralmente ao adolescente, imputando a total culpabilidade ao menor. Esse comportamento, longe de demonstrar genuína colaboração com a justiça, evidencia uma postura ardilosa, visando esquivar-se de sua responsabilidade penal, o que fragiliza o argumento defensivo.

Neste particular, consigno que a permanência do paciente no cárcere não implica considerá-lo culpado, porquanto se trata de prisão cautelar cuja manutenção assenta-se, justamente, na presunção de sua necessidade, como ato de cautela, coercitivo, não revelando a referida medida qualquer violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Assim, transcrevo a orientação do Supremo Tribunal Federal, que assume de forma inconteste o seu papel de guarda maior e intérprete final da Constituição Federal, há muito tempo dispõe do entendimento de que:

"A prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do artigo 5. da Constituição Federal." (HC 71169, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 26/04/1994, DJ 16-09-1994 PP-24267 EMENT VOL-01758-03 PP-00492).

Nesta linha intelectiva, considerando os argumentos do
writ
, não constato,
prima facie
, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão da ordem.

No que concerne às condições pessoais favoráveis do paciente - primariedade, residência fixa e ocupação lícita (Id.279618871, 279618873, 2796188734) -, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia preventiva quando presentes os requisitos autorizadores. Nesse sentido, colaciono as seguintes decisões:

“existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Destaco, o Enunciado Orientativo no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Nesse contexto, diante do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Requer ainda, pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, contudo, neste momento, mostram-se inadequadas e insuficientes, pois, em casos aparelhados tem decidido o Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.[...]”
(RHC 74.482/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 2/12/2016).

No mesmo sentido, o julgado de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Assim, tenho por insuficientes as medidas cautelares dela diversas

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO a ordem de
habeas corpus
em benefício de RHUAN LUCAS DO NASCIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025